Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-59.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS. AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO DE VOO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que condenou a empresa Oceanair Linhas Aéreas S.A. à devolução dos valores pagos pela compra de passagens, em virtude do cancelamento do respectivo voo, tendo sido afastada a responsabilidade solidária das agências de turismo intermediadora da venda dos bilhetes.
2. A responsabilidade solidária das recorridas, agências de turismo, pelos eventos danosos relatados, por fazerem parte da cadeia de consumo (art. 7o, parágrafo único, do CDC), tem sido mitigada pelo colendo STJ, quando a empresa apenas tenha intermediado o negócio, realizando a venda de passagem aérea (AgRg no REsp 1453920/CE). Neste sentido, o Acórdão n.1189437, 07056839320198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 06/08/2019, TJDFT: “1. O art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio. 2. No entanto, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o contrato de intermediação se limite ao negócio da venda dos bilhetes (...)”.
3. Assim, tendo em vista que as recorrentes somente realizaram a venda da passagem aérea (e não de pacote turístico), não há que se falar em responsabilidade solidária pelos eventos narrados.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora defiro.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.